Tribunal: TJDFT
Processo: 0715406-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. SUSPENSÃO PROVISÓRIA DE VISITAÇÃO PATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de regulamentação de guarda, que, em sede de tutela provisória de urgência, suspendeu o regime de visitação paterna até a realização de estudo psicossocial. A parte agravante alega ausência de convivência com o filho menor, questiona a veracidade dos relatórios médicos apresentados e sustenta que o afastamento paterno é mais prejudicial ao menor do que a retomada das visitas. Requer, em caráter liminar e no mérito, o restabelecimento das visitas quinzenais com pernoite. Pedido liminar indeferido. A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a suspensão provisória do regime de visitação paterna, determinada com fundamento na proteção da saúde psíquica do menor, até a conclusão de estudo psicossocial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) adota a teoria da proteção integral, garantindo à criança o direito ao desenvolvimento pleno em ambiente que assegure sua dignidade e proteção emocional.
4. O Código Civil, em seu art. 1.583, § 2o, orienta que o tempo de convivência entre os pais e os filhos deve ser equilibrado, considerando-se as condições fáticas e o melhor interesse da criança.
5. Laudos médicos constantes dos autos atestam que o menor apresenta graves condições de saúde mental, incluindo Síndrome de West, Transtorno do Espectro Autista, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e Transtorno Opositivo-Desafiador, com necessidade de atendimento multiprofissional contínuo.
6. Relatórios médicos recentes indicam que o contato com o pai, no momento, representa fator ansiogênico para o menor, com risco de desencadear crises de pânico e ansiedade, recomendando-se, por cautela, a suspensão das visitas até avaliação psicossocial mais aprofundada.
7. Embora relatório técnico anterior não tenha apontado elementos suficientes para a suspensão das visitas, os laudos médicos subsequentes demonstram alteração no quadro clínico-comportamental do menor, justificando a medida protetiva excepcional.
8. A adoção da medida de suspensão temporária da visitação atende ao princípio do melhor interesse da criança, com vistas à preservação de sua integridade psíquica e emocional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio do melhor interesse da criança justifica a suspensão temporária da visitação paterna quando há laudos médicos indicando risco de prejuízo à saúde psíquica do menor.
2. A existência de laudos divergentes deve ser superada mediante a realização de estudo psicossocial, a fim de subsidiar a definição do regime de convivência.
3. Medidas cautelares de suspensão de visitas podem ser adotadas com base em elementos técnicos que indiquem risco iminente ao bem-estar da criança.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.069/90 (ECA), arts. 4o e 6o; Código Civil, art. 1.583, § 2o.